Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731834-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Americanas S/A - Em Recuperação Judicial em face da r. decisão (ID 49685779) que, nos autos da Ação Renovatória de Locação Não Residencial c/c Revisional movida pela Agravante em desfavor de Cipo – Construtora e Incorporadora Ltda, indeferiu o pedido de revisão provisória do valor do aluguel, por entender que a questão demanda dilação probatória. Nas razões recursais (ID 49685767), a Autora narra que pretende a prorrogação do prazo da relação locatícia entabulada entre as partes, pelo período de 60 (sessenta) meses. Aduz que foi acordado como valor locatício a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), reajustável anualmente, e, pelo aditivo contratual, em R$ 68.770,32 (sessenta e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) por um ano e sem reajuste nesse período, de forma que o valor locatício, no presente mês, atingiu o montante de R$ 105.299,55 (cento e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Sustenta que o aluguel mensal se mostra excessivo, considerando o preço de mercado do bem e a necessidade de adequação devido à crise pandêmica vivenciada e a relevantes impactos nas vendas que atingem, de forma negativa, o setor varejista, que impuseram o rompimento brusco do equilíbrio econômico-financeiro do pacto. Defende que a revisão do encargo locatício encontra fundamento no artigo 317 do CC/02, bem como no disposto no artigo 68, II, b, da Lei no 8.245/1991, que autoriza a fixação de aluguel provisório não inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, que será devido desde a citação. Argumenta que estudo de mercado por ela apresentado aponta como justo o valor locatício do imóvel em R$ 53.723,14 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e quatorze centavos), a autorizar a redução do aluguel atual em 20% (vinte por cento). Afirma que o perigo de dano se fundamenta no intuito de evitar o colapso da loja alugada, pois está passando por uma situação financeira delicada, que culminou no deferimento da recuperação judicial dela. Requer a antecipação da tutela recursal para reduzir o valor da locação para 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, fixando-o no importe de R$ 84.239,64 (oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a análise dos argumentos trazidos aos autos pela Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Embora a suspensão das atividades comerciais determinada pelo Poder Público com vistas a frear o avanço do coronavírus tenha causado reflexos financeiros e econômicos à sociedade, não está suficientemente demonstrada a desproporção do contrato locatício que autorize a revisão provisória do valor do aluguel. Ademais, os efeitos nefastos da pandemia, que atingiram toda a sociedade, já arrefeceram há algum tempo. Além desse aspecto, a definição do valor de mercado do aluguel é questão complexa, a exigir ampla dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Em atenção ao pacta sunt servanda, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, devem ser, em regra, mantidas as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre particulares. 2. As restrições enfrentadas pela empresa locatária durante a contenção da pandemia, por si só, não justificam a excepcional e imediata revisão contratual, em antecipação da tutela de urgência, sem o necessário contraditório e dilação probatória que evidenciem o desequilíbrio contratual alegado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1415607, 07401377920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ÍNDICE. IGPM. IPCA. REDUÇÃO 80% DO ALUGUEL. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 6. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela agravante como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. 7. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa para oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1389554, 07299527920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o laudo juntado aponta que não existem muitas informações de ofertas de imóveis comerciais no local em que está situada a Agravante (ID 49685777 - pág. 2), de modo que, em cognição sumária, não permite subsidiar a redução pleiteada. Diante desses fatos, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator